Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714081-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar, querendo, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões de ID no 63795502. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator